Tribunal: TJSP
Processo: 1002511-20.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente típico ocorrido em 05.11.2014 - Operador de máquinas - Amputação da falange distal do 3o quirodáctilo direito - Incapacidade laboral afastada - Nexo causal configurado - Sentença de improcedência - Recurso do autor calcado na existência de incapacidade indenizável, em decorrência da amputação, ainda que mínima a lesão -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente típico ocorrido em 05.11.2014 - Operador de máquinas - Amputação da falange distal do 3o quirodáctilo direito - Incapacidade laboral afastada - Nexo causal configurado - Sentença de improcedência - Recurso do autor calcado na existência de incapacidade indenizável, em decorrência da amputação, ainda que mínima a lesão - Aplicação da orientação firmada no Tema 416 do STJ - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Sentença reformada - Tutela recursal concedida de ofício.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 24.09.2016, na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

PROVIDO RECURSO DO AUTOR para julgar procedente a demanda, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002511-20.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
JOMARI ALVES PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do autor, com inversão do julgado, observando-se a
suspensão do processo determinada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002511-20.2017.8.26.0337 - Mairinque
2
VOTO No 2654
APELAÇÃO No 1002511-20.2017.8.26.0337 - Mairinque
APELANTE: Jomari Alves Pereira
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Carla Carlini Catuzzo
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente
-
Acidente
típico
ocorrido
em
05.11.2014 - Operador de máquinas - Amputação da
falange
distal

do
3o
quirodáctilo
direito
-
Incapacidade
laboral
afastada
-
Nexo
causal
configurado - Sentença de improcedência - Recurso
do autor calcado na existência de incapacidade
indenizável, em decorrência da amputação, ainda
que mínima a lesão - Aplicação da orientação
firmada no Tema 416 do STJ - Presente relação de
causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou
perda ou diminuição da capacidade laborativa -
Indenização
infortunística
devida
-
Sentença
reformada - Tutela recursal concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 24.09.2016, na
forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: “§ 2o O
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao
da
cessação
do
auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por
invalidez no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002511-20.2017.8.26.0337 - Mairinque
3
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
PROVIDO RECURSO DO AUTOR para julgar procedente
a demanda, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO
DETERMINADA.
Adoto o relatório da sentença de fls. 323/25 e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, reconhecendo juízo
singular a inexistência de incapacidade laboral. Houve condenação ao
pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a
gratuidade processual.
O autor apresentou apelação a fls. 222/230, afirmando que subsiste
a sequela incapacitante ocasionada por amputação parcial do dedo, ainda
que mínima a lesão, de molde a permitir a consequente concessão do benefício.
Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
O réu não ofertou contrarrazões (fls. 238).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na inicial, na
qualidade de operador de máquinas, sofreu um acidente típico em 05.11.2014,
ocasionando amputação da falange distal do 3o quirodáctilo direito,
comprometendo-lhe a capacidade laborativa. Por tais razões, requereu
benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico concessões administrativas de
benefícios de auxílios-doença acidentários NB 91/610.095.864-7, no período de
04.04.2015 a 24.06.2016 e NB 91/615.460.904-7, no período de 14.08.2016 a
23.09.2016 (fls. 137). Houve emissão de comunicação de acidente de trabalho -
CAT, em 05.11.2014 e 16.08.2016 (fls. 72/73 e 75).
Realizada perícia médica judicial (fls. 197/202), em 14.03.2019, da
lavra do Dr. Paulo César Pinto, lotado junto ao IMESC, em anamnese clínica,
concluiu o perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) Mão direita: Discreto desvio radial da articulação
interf. Distal 3o QDD. Hiperestesia referida no coto de
amputação
3o
QDD.
Discreta
hipertrofia
da
musculatura interdigital 3o QDD. Amputação parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002511-20.2017.8.26.0337 - Mairinque
4
da falange distal do referido dedo. Discreta redução
força preensão palmar, (...) Diante do exposto conclui-
se que: O autor sofreu amputação parcial da falange
distal do 3o quirodáctilo direito, tratada cirurgicamente
com
evolução
satisfatória.
Não
se
identifica
incapacidade no momento.”
O laudo pericial foi fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas o perito judicial, após análise dos
exames e relatórios médicos apresentados, além da entrevista e exame físico,
atestou a existência da amputação parcial da falange distal do 3o quirodáctilo
direito, com discreta redução da força de preensão palmar, porém, nada
obstante reconhecer o dano físico, concluiu pela inexistência de incapacidade.
Considerando o teor do sucinto laudo, o obreiro insurgiu-se contra
as conclusões, afirmando que as sequelas subsistem, ainda que mínimas ou de
pouca expressão.
Com efeito, apesar do laudo pericial ter sido, em princípio,
desfavorável aos interesses do obreiro, há de ser verificada a hipótese de lesão
permanente que o incapacita, ainda que de forma mínima.
Saliento que tanto doutrina como jurisprudência reconhecem que o
magistrado não está intimamente adstrito ao laudo pericial, de sorte que este
“não é o único elemento de convicção do Juiz, podendo formar sua convicção
com outros elementos ou fatos provados nos autos (Art. 438, CPC)” (REsp no
197.906/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 06.09.1999).
Nesse sentido, em que pese tenha o expert concluído não haver
incapacidade indenizável, não há como afastar a concessão do benefício
postulado, decorrente de acidente típico, de natureza ocupacional, ainda que
mínima a lesão.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça ao examinar
o tema repetitivo 416, firmou o seguinte entendimento: “Exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente
do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a
lesão.” Por tais razões, ainda que mínima a sequela, deve ser amparada pelo
direito infortunístico.
Como é cediço, a mão humana constitui um conjunto harmônico,
em que cada um dos dedos tem função própria, de molde que, seja qual for a
alteração anatômica sofrida, resultará em prejuízo a atuação global do órgão
preensor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002511-20.2017.8.26.0337 - Mairinque
5
Destarte, presente a relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a diminuição da capacidade laborativa, requisitos da lei infortunística, a
reparação pela redução da capacidade laborativa é a medida que se impõe.
Com efeito, esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado
pela legislação em vigor (Decreto no 3.048/99), que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, do seguinte teor: “Art. 104. O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado,
exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...) II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que
exercia à época do acidente;”
O nexo causal restou bem demonstrado ante a emissão de
comunicação de acidente de trabalho - CAT, a concessão do benefício
acidentário e ante o teor dos apontamentos técnicos ora relatados que
reconheceu a existência da lesão, ainda que afastada a incapacidade.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que a parte autora faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Ante o exposto, reformo a sentença, fazendo-o para julgar
PROCEDENTE a presente ação, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício.
No tocante ao termo inicial do benefício, aplica-se o preceito
norteador do artigo 86 da Lei no 8.213/91, em seu § 2o, onde o auxílio-acidente
será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (neste
caso o último concedido).
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002511-20.2017.8.26.0337 - Mairinque
6
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança após 30/06/2009, quando, então, adotar-se-á o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.
Não se pode olvidar que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03, mas
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Acrescente-se também a condenação à concessão do abono
anual, nos termos do artigo 40, da Lei no 8.213/91, pois trata-se de prestação
acessória ao benefício.
As questões posteriores à conta de liquidação (índice de
atualização do precatório, incidência de juros, dentre outras) deverão ser
apreciadas na fase de execução.
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Considerando que a r. sentença é ilíquida e foi proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§11).
Por derradeiro, destaco que o caso aventado se refere à discussão
de pagamento de verba de natureza alimentar, no concernente a auxílio-
acidente, não podendo a parte autora aguardar o desfecho do recurso
repetitivo sem data definida para julgamento, a isto, some-se a
excepcionalidade da situação atual, por conta das restrições de mobilidade
decorrentes da pandemia de COVID-19.
De tal sorte, ainda que não postulada a medida de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002511-20.2017.8.26.0337 - Mairinque
7
TUTELA DE URGÊNCIA, é o caso de concedê-la, no âmbito recursal, ante os
ponderáveis riscos à subsistência de quem dela necessita, com o escopo de
determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento
resultará em vantagens não apenas a parte autora que dele necessita, mas
também ao INSS que evitará o pagamento futuro de encargos (v.g. correção
monetária e juros), enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema 862
pelo STJ.
Fica desde já determinada a expedição de ofício ao INSS para
imediato cumprimento da tutela.
No entanto, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo: 1002511-20.2017.8.26.0337
- Nome do segurado: Jomari Alves Pereira
- Benefício concedido: Auxílio-acidente
- Data de início do benefício (DIB): 24.09.2016 (sujeito a alterações de acordo
com o que vier a ser decido no julgamento do Tema 862 do STJ)
- Renda Mensal inicial (RMI): A calcular
Servirá cópia do presente como ofício destinado ao INSS.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Anoto, outrossim, que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Destarte, por meio deste voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
autor, com inversão do julgado, observando-se a suspensão do processo
determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator